Tribunal: STF
Processo: RE 245200
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM
VENCIMENTOS. CARGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA EC-20/98.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
1. A acumulação de proventos com vencimentos somente é
possível quando se tratar de cargos acumuláveis na atividade.
Precedente.
2. Controvérsia acerca da natureza jurídica do novo cargo a
ser exercido pelo servidor inativado. Impossibilidade da questão ser
reapreciada nesta instância extraordinária. Súmula 279-STF.
3. Superveniência da EC-20/98. Inaplicabilidade à espécie,
porquanto a agravante não tomou posse no cargo pretendido. A
ressalva contida na norma constitucional somente alcança aqueles que
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso de
provas ou de provas e títulos e pelas demais formas nela previstas.
Agravo regimental não provido.